Tribunal: TJSP
Processo: 2242343-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à Agravante o recolhimento da multa diária anteriormente fixada no valor máximo ante o descumprimento da obrigação imposta. Agravante que sustenta já ter recolhido parte do valor, devendo ser realizado o desconto. Impossibilidade. Agravante que foi condenada em multa diária com teto em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à Agravante o recolhimento da multa diária anteriormente fixada no valor máximo ante o descumprimento da obrigação imposta. Agravante que sustenta já ter recolhido parte do valor, devendo ser realizado o desconto. Impossibilidade. Agravante que foi condenada em multa diária com teto em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor cobrado pelo Agravado com pedido de nova fixação de multa. Nova multa fixada com teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com novo descumprimento que levaria os valores cominados ao montante de R$ 367.474,81 (trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Multa que se tornou exorbitante. Entendimento de que a multa, quando excessiva e desproporcional, corrompe-se em sua finalidade. Valor da multa reduzido ao quantum já depositado a esse título, acrescido da diferença para o teto da segunda multa fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tornando devido o valor de R$ 32.525,19 (trinta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos). Inteligência do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil. Dinheiro Público mal versado. Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público para a apuração das responsabilidades, Decisão reformada. Recurso PROVIDO Com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242343-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, são agravados
LUCIANO OLIVEIRA LEITE e LUCIANA DE OLIVEIRA TOMÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242343-32.2019.8.26.0000 -Voto no 8707
2
Voto no 8.707
Apelação no 2242343-32.2019.8.26.0000
Agravante: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
Agravados: LUCIANO OLIVEIRA LEITE E OUTRO
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Itapeva
No na origem: 0005913-41.2014.8.26.0270
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
determinou à Agravante o recolhimento da multa diária
anteriormente fixada no valor máximo ante o descumprimento da
obrigação imposta. Agravante que sustenta já ter recolhido parte
do valor, devendo ser realizado o desconto. Impossibilidade.
Agravante que foi condenada em multa diária com teto em R$
100.000,00 (cem mil reais), valor cobrado pelo Agravado com
pedido de nova fixação de multa. Nova multa fixada com teto de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com novo descumprimento
que levaria os valores cominados ao montante de R$ 367.474,81
(trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro
reais e oitenta e um centavos). Multa que se tornou exorbitante.
Entendimento de que a multa, quando excessiva e
desproporcional, corrompe-se em sua finalidade. Valor da multa
reduzido ao quantum já depositado a esse título, acrescido da
diferença para o teto da segunda multa fixada em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), tornando devido o valor de R$ 32.525,19
(trinta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove
centavos). Inteligência do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo
Civil. Dinheiro Público mal versado. Encaminhamento de cópia
dos autos ao Ministério Público para a apuração das
responsabilidades, Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
COM DETERMINAÇÃO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP em face de decisão que acolheu o
pedido de execução de astreintes apresentado por Luciano Oliveira Leite e Luciana de
Oliveira Tomé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242343-32.2019.8.26.0000 -Voto no 8707
3
Consoante se verifica dos autos, a Agravante foi condenada a multa
diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com teto fixado em R$ 100.00,00 (cem mil reais) em
caso de descumprimento da obrigação.
Após o transcurso do prazo sem as providências necessárias, os
Agravados realizaram a cobrança da multa no teto outrora fixado, tendo a Agravante pago
o valor de R$ 167.474,81 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e
oitenta e um centavos).
Em prosseguimento, o MM. Juízo fixou nova astreinte com valor diário
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), agora com teto estipulado em R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais).
Diante de novo descumprimento, os Agravados protocolaram petição
pretendendo receber a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ao passo que o
MM Juízo originário, ao analisar o pedido dos Agravados proferiu a seguinte decisão:
“A parte exequente noticia o descumprimento da obrigação pela Sabesp e requer
a execução da multa imposta à fl. 222 (fls. 393/385).
Intimada para se manifestar sobre o descumprimento, a executada alegou que
deve apenas a diferença entre o valor pago à fl. 287 e o teto de R$200.000,00.
Pois bem. Razão não assiste à executada.
A decisão de fl. 222, ratificada pelos recursos posteriores, majorou a multa para
R$2.000,00/dia, limitada a R$200.000,00, caso a Sabesp não cumprisse a
obrigação no prazo de 30 dias.
Incontroverso o descumprimento.
Considerando que desde o decurso do prazo de 30 dias até o presente momento
decorreu mais de três anos, faz jus a parte exequente ao teto da multa
(R$200.000,00), sem prejuízo daquela já recolhida”.
Ato contínuo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP interpôs o presente agravo de instrumento, no qual pretende o provimento
do recurso para que seja compelida ao pagamento da diferença entre a primeira e a segunda
multa, ou seja, a diferença entre o valor já pago e o teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), que resulta em R$ 32.525,19 (trinta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e
dezenove centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242343-32.2019.8.26.0000 -Voto no 8707
4
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência, visto que
naquele momento recomendava-se por cautela “o deferimento do efeito suspensivo
requerido na medida em que pende contra a agravante o risco de dano irreparável
consubstanciado no prosseguimento do feito com obrigação de pagamento em condições
que, em tese, podem ser alteradas quando do julgamento deste recurso”.
Intimados, os Agravados apresentaram contraminuta, na qual postularam
pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pela Agravante
comporta provimento.
Evidente que in casu a multa perdeu sua finalidade precípua, encerrando
valores exorbitantes dissociados na sua nobre função.
Deve-se, pelo prestígio do instituto da multa, por sua não banalização, e
ainda com vistas a se evitar o enriquecimento sem causa, ser considerado o valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) como teto máximo ao valor devido, cabendo à Agravante o
pagamento da diferença entre o valor já efetuado e referido teto, restando saldo de R$
32.525,19 (trinta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos) a pagar.
Referida decisão se subsidia no disposto no art. 537, § 1o, I, do Código de
Processo Civil, segundo o qual compete ao Magistrado reduzir o valor alcançado pela
multa cominatória ao verificar que a quantia se tornou excessiva e desproporcional,
ocasionando o enriquecimento indevido do credor, o que também corrompe a finalidade
das astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242343-32.2019.8.26.0000 -Voto no 8707
5
Como parâmetro de razoabilidade, o artigo 412 do Código Civil já prevê
que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação
principal”.
Muito embora não se trate, no caso vertente, de cláusula penal, este
dispositivo também tem sido aplicado às astreintes, consoante entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NÃO
PODE
ULTRAPASSAR
VALOR
DO
BEM
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”.
1. A Corte de origem ao reduzir o valor da multa cominatória amparou-
se nos elementos fáticos da causa. Rever tais fundamentos demandaria
necessariamente reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal.
Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, em regra,
tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se
evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de
astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp
246755 / MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
2012/0223703-0. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta
Turma - Data do Julgamento: 18/12/2012 - Data da Publicação/Fonte:
DJe 04/02/2013).
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código Civil
comentado, 12a edição, editora Revista dos Tribunais, página 944, em nota ao mencionado
dispositivo legal, lecionam que: “Ainda na vigência do CC/1916, o STJ aplicou o princípio
da limitação da cláusula penal contido no CC/1916 920 à astreinte (REsp 13416-RJ, 4a T,.
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 17.3.1992, v.u., DJU 13.4.1992). O mesmo
raciocínio ainda pode ser usado na vigência do CC, visto que o CC 412 possui o mesmo
conteúdo do CC/1916 920”.
O tema não é novo e em situações similares, assim já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242343-32.2019.8.26.0000 -Voto no 8707
6
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA Fase
de cumprimento de sentença Redução do valor das
astreintes
Cabimento
Possibilidade de redução
expressamente prevista no art. 537, § 1o, CPC, que visa a
impedir
o
desvirtuamento
do
instituto
e
o
enriquecimento sem causa da parte, permitindo a
modificação do valor, com base na razoabilidade e
proporcionalidade Valor alcançado pela multa que se
mostra desproporcional em relação ao bem jurídico
tutelado
Redução excessiva realizada pelo Juízo do
Primeiro Grau
Valor insignificante que acabaria por
incentivar novos descumprimentos de ordens judiciais da
mesma natureza Adequação do saldo devedor Recurso
provido.”
(2101594-96.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL - Relator: Hugo
Crepaldi - Comarca: Dracena - Órgão julgador: 25a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 14/06/2018 - Data
de publicação: 14/06/2018 - Data de registro: 14/06/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO ACOLHIMENTO
ASTREINTES REDUÇÃO AUSÊNCIA DE COISA
JULGADA DESPROPORCIONALIDADE. 1 - Astreintes
(art. 537, do NCPC) que têm fundamento intimidatório e
coercitivo

jamais
indenizatório,
precedentes.
'Quantum' exorbitante, apto a ensejar locupletamento
indevido
impositiva a redução da verba com
fundamento no artigo art. 537, §1o, inciso I, do NCPC,
sob risco de locupletamento sem causa (art. 884, do
Código Civil). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
PARCIALMENTE.”
(2184394-21.2017.8.26.0000
-
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia -
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti - Comarca: Osasco - Órgão
julgador: 30a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 07/02/2018 - Data de publicação: 15/02/2018 -
Data de registro: 15/02/2018)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
CONSTATADA PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
LIMINAR

CABIMENTO 1 Serão cabíveis embargos de declaração
quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou
no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador, assim como erro material; 2 Caso em
estudo no qual a omissão apontada efetivamente foi
constatada, deixando o v. acórdão de analisar a tese
de redução, exclusão ou manutenção da multa imposta pelo
descumprimento da liminar concedida; 3 Há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242343-32.2019.8.26.0000 -Voto no 8707
7
considerar que a imposição de multa pelo magistrado
configura uma medida coercitiva indireta, não se
prestando ao enriquecimento ou indenização de
qualquer das partes, mas apenas para coagir aquela que
deve cumprir uma obrigação a fazê-lo. O objetivo da
imposição da multa é, portanto, fazer com que a parte
cumpra a sua obrigação, e não que pague
o valor imposto como penalidade. A conclusão evidente
que se extrai, portanto, é a de que o valor da multa deve
ser suficiente para causar temor à parte devedora e
obriga-la a dar cumprimento à sua obrigação, evitando
o pagamento da multa. 4 - Caso em estudo no qual os
réus descumprem de forma reiterada a obrigação de
restabelecer o serviço de telefonia do cliente, desde o
deferimento da liminar até a data da prolação da
sentença,
mostrando-se
razoável
a
fixação
do valor devido
a
título
de multa em
quantia
equivalente a R$ 25.000,00, evitando-se enriquecimento
sem causa. EMBARGOS de DECLARAÇÃO dos RÉUS
ACOLHIDOS, com efeito modificativo. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO do AUTOR ACOLHIDOS, sem efeito
modificativo. (AP 1033929-71.2018.8.26.0100, TJSP, 30a
Câm. Dir. Privado, r. Maria Lúcia Pizzoti, j. 07/8/2019)
Apelação Cível. Telefonia. Prestação de serviço. Ação
indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da
ré. Fixação do valor da multa cominatória que deve se
pautar pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não devendo superar o da obrigação
principal
(no
caso,
R$
40.957,95).
O
limite
da multa diária,
fixado
em
R$
50.000,00,
se
afigurou excessivo e
deve
ser reduzido para R$
20.000,00. Acolhimento da pretensão da ré nesse ponto.
Valor da indenização por danos morais, fixado em R$
8.000,00, adequado e justo à hipótese. Autor que procedeu
a inúmeras reclamações perante a ré, inclusive perante a
ANATEL, porém suas linhas eram constantemente
bloqueadas
indevidamente.
Recurso
parcialmente
provido. (AP 1001550-57.2017.8.26.0506, TJSP, 35[ Câm.
Dir. Privado, r. Morais Pucci, j. 06/8/2019)
Nestas condições, o valor da multa cominatória deve ser reduzida para
que a Agravante seja condenada ao pagamento de R$ 32.525,19 (trinta e dois mil
quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242343-32.2019.8.26.0000 -Voto no 8707
8
Agravante que por se tratar de sociedade de economia mista tem
obrigação de gerenciar de forma responsável o dinheiro público, razão pela qual, dado o
elevado valor da multa que teve que pagar por não ter cumprido decisão judicial em tempo
e modo devido, é caso de se encaminhar cópia destes autos ao Ministério Público para
apuração de responsabilidades e eventual ressarcimento ao erário.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do voto, com determinação.
L. G. Costa Wagner
Relator